Tribunal: TJSP
Processo: 0083765-83.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0083765-83.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes IGOR
DA SILVA PEREIRA e MATHEUS DOS SANTOS COSTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO aos recursos, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083765-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.647
2
Apelação Criminal no 0083765-83.2018.8.26.0050
Apelantes: IGOR DA SILVA PEREIRA
MATHEUS DOS SANTOS COSTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vigésima Primeira Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 36.647
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Luciane Jabur Mouchaloite
Figueiredo, que condenou Igor da Silva Pereira à pena de 6 (seis) anos,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no piso mínimo, e
Matheus dos Santos Costa à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, calculados no piso mínimo, como incursos no artigo 157, § 2o,
incisos II e V, do Código Penal, por terem, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, subtraído para si coisa móvel alheia, mediante grave
ameaça ou violência às vítimas, restringindo sua liberdade.
Os apelantes, em razões de recurso, requerem a
aplicação do percentual mínimo para o aumento decorrente das causas de
aumento de pena específicas do roubo. O apelante Matheus almeja, ainda,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial,
com a respectiva compensação com a agravante da reincidência.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento dos recursos.
No mesmo sentido, opinou o Procurador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083765-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.647
3
Justiça, manifestando-se pelo não provimento dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade dos delitos está provada pelo
auto de prisão em flagrante de fls. 02, pelo boletim de ocorrência de fls.
10/14 e pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/17.
Igualmente,
a
autoria
delitiva
ficou
suficientemente provada nos autos, inclusive com a confissão dos
apelantes, tanto que Defesa dos dois sequer se insurge contra seu
reconhecimento, razão pela qual deixo de proceder à análise minuciosa dos
depoimentos colhidos.
Insurgem-se os apelantes somente quanto à
aplicação da pena.
Todavia, a reprimenda a eles imposta foi fixada
com equilíbrio e justiça, não comportando alteração alguma.
No que tange à alegação de Matheus, inviável o
reconhecimento da atenuante da confissão, porque não houve uma
confissão integral dos fatos. Ao contrário, o apelante apresentou versão em
que negou a autoria por parte do apelante Igor, com o intuito de inocentá-
lo, versão que não encontra respaldo algum nas provas dos autos e foi
rejeitada pela sentença.
Consequentemente, prejudicado o pedido de
compensação de tal atenuante com a agravante da reincidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083765-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.647
4
Por fim, na terceira fase da dosimetria, mantenho
o aumento de 3/8 (três oitavos), diante da presença das causas de aumento
de pena relativas ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das
vítimas.
A despeito do quanto pretendido pela Defesa,
não é possível a incidência do aumento mínimo. A jurisprudência deste
Tribunal é pacífica em admitir a necessidade de se aplicar um cálculo de
progressão de aumento de pena, decorrente do número de causas de
aumento que incidirem no fato em julgamento.
“Em sede do delito de roubo, a presença de duas
qualificadoras deve ensejar um aumento da pena em 3/8, uma vez que,
para se chegar a uma reprimenda justa, o sentenciante deve observar o
intervalo correspondido entre o mínimo o máximo e variar a graduação de
acordo com o número de causas especiais de aumento, e como estas são
em número de cinco, a majoração será: de 1/3, se presente uma causa; de
3/8, se presente duas causas; de 5/12, se presentes três causas; de 7/16, se
presentes quatro causas e de 1⁄2, se presentes as cinco causas especiais de
aumento (voto vencido)” (RJTACRIM 36/304).
Com isso, procura-se evitar que situações
semelhantes sejam tratadas de maneira desigual, uma vez que as causas de
aumento de pena possuem natureza objetiva. Caso contrário, ao se
permitir, nesta fase, uma análise subjetiva das causas de aumento de pena,
correr-se-ia o risco de considerar novamente fatores que, possivelmente, já
foram utilizados, como fundamento para a elevação da pena-base.
Ressalte-se que, embora a súmula 443 do
Superior Tribunal de Justiça disponha que “O aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a
mera indicação do número de majorantes”, pelos motivos supracitados,
bem como por não ter tal súmula caráter vinculante, deixo de aplicá-la ao
caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0083765-83.2018.8.26.0050 -Voto no 36.647
5
Desta forma, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica